Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722723-54.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A RECORRIDO: VALMIR DA SILVA, EUROSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LESÕES CORPORAIS. GASTOS MÉDICOS. ACOMPANHAMENTO. DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. LUCROS CESSANTES. VIOLAÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes rés vencidas, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condená-las: a) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; b) R$ 800,00 a título de lucros cessantes e c) 1.990,00 a título de danos materiais em favor do autor. Em seu recurso, a parte recorrente Ceasa argui que não possui responsabilidade pelos fatos ocorridos em sua dependência, aduzindo para tanto, o art. 70 da Lei no 8.666/93, uma vez que os fatos foram perpetrados por terceiro contratado pelo serviço de segurança. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e o afastamento da responsabilidade solidária. No tocante ao recurso da ré Euroseg, esta argui preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não contribuiu para o evento noticiado nos autos bem como que não há nexo de causalidade demonstrado pelo autor/recorrido. Argui ainda em preliminar, cerceamento de defesa e sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito perpetrado por seu funcionário, que agiu apenas em legitima defesa. Pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, que seja diminuído o valor da condenação a título de danos morais. II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 28703521 e 28703527). Contrarrazões apresentadas (ID 28703537). III. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente Euroseg, tenho por rejeitá-la. Novamente, assim como arguido em primeiro grau, aduz a ausência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos ao autor/recorrido e a pessoa jurídica. Nesse ínterim, estatui o art. 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legislativo, obrigado à respectiva reparação. Por seu turno, o inciso III do art. 932 do CC estabelece que são também responsáveis pela reparação civil "o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele". É o que ocorre no caso, tendo em vista tratar-se de conduta atribuída a preposto da empresa de segurança recorrida. Praticado o ilícito, deve o fornecedor responder. Preliminar rejeitada. IV. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida também pela ré/recorrida Euroseg, de igual modo deve ser rejeitada. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Nestes termos, julgado da 3A Turma Recursal que a seguir se transcreve: "Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda)". (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, publicado no DJE: 19/08/2013.). Preliminar rejeitada. V. No tocante à responsabilidade da ré/recorrida Ceasa, tenho que o art.70 da Lei no 8.666/93 não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, uma vez que a entrega do serviço público prestado por esta constitui relação de consumo, sendo aplicável, portanto, a cláusula geral de responsabilidade solidária prevista no art. 7o do CDC. Ademais, o autor/recorrido, no presente caso, é tido como consumidor do serviço de segurança prestado por esta e, tendo este serviço falhado ao ponto de causar prejuízos ao autor/recorrido, latente esta a responsabilidade da ré Ceasa. VI. Por seu turno, tenho que os documentos apresentados pelo autor nos IDs 28703340, 28703341 e 28703342, demonstram que houve excesso pelo funcionário da empresa Euroseg, excesso este que resultou em ferimentos que precisaram de 10 pontos na cabeça do autor. Tais ferimentos foram causados por equipamento manipulado pelo funcionário da empresa. Ademais, tem-se que, se fosse o caso de legítima defesa, os ferimentos do autor não teriam sido tão contundentes ao ponto de necessitar de acompanhamento médico. Desta forma, tenho que a empresa Euroseg é responsável pelo ato ilícito cometido por seu funcionário, consectária direta do disposto no art. 932, III do CC, por não ser o caso de legítima defesa. VII. Ademais, os danos materiais estão presentes ao caso, uma vez demonstrados pelo autor/recorrido os gastos tidos com consultas médicas e remédios, gastos estes que não seriam necessários caso não tivesse ocorrido excesso pelo funcionário da empresa recorrida Euroseg. Portanto, latentes os prejuízos decorrentes da ação do funcionário da empresa ao autor/recorrido, que não pode suportar o ônus decorrente de ação alheia. VIII. Em decorrência das lesões sofridas, o autor/recorrido permaneceu 30 dias sem trabalhar, consoante a sua declaração prestada no ID 2870333, e, portanto, sem auferir renda, pois sentia fortes dores de cabeça e náuseas, além de estar fazendo acompanhamento médico, o que lhe impedia de trabalhar. Assim, tenho que o valor declarado por este, que é menor que um salário-mínimo, é razoável e justo a ser indenizado pelas rés. IX. No tocante à extensão das lesões sofridas, não há dúvidas que houve lesão corporal por culpa de ação do funcionário da empresa recorrida Euroseg, sendo que esta lesão viola a integridade física e é motivo suficiente para fixação de dano moral, uma vez que teve consequências evidentes nos direitos personalíssimos. Confira-se julgado da 1a Turma Recursal sobre tema correlato, em que foram partes Benedito da Costa e Silva - ME versus Patricia Leite Pereira da Silva: Acórdão 1200392, 07541365620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. X. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1404899, 07227235420208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação sobre cerceamento de defesa. 3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que ocorreu excesso praticado pelo funcionário da EUROSEG, gerando lesões à pessoa do autor, causando-lhe os danos indenizáveis. 4. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso. Ademais, a decisão restou devidamente fundamentada. 4. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1417140, 07227235420208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 35200494). Em suas razões recursais, a recorrente alega “a) ilegitimidade passiva da CEASA/DF, empresa estatal do Distrito Federal, na forma de sociedade de economia mista, para figurar na ação referida; b) nulidade da sentença por falta de fundamentação, art. 489, inciso II c/c §1o, inciso VI, Código de Processo Civil de 2015, e art. 93, inciso IX, Constituição Federal; inobservância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública em razão de (in)execução de contrato administrativo, precedido de licitação”. No entanto, verifica-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No que toca à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, depreende-se dos acórdãos recorridos e das próprias alegações da recorrente que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente